Tribunal: TJES
Processo: 5003514-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003514-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: L. C. S. D. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ART. 87, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, não havendo distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, quanto à responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

2. O caso em análise trata-se do cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da sucumbência do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra em ação de obrigação de Fazer, tendo a sentença condenado os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos encargos da sucumbência, de forma que os entes públicos respondem solidariamente pela verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

3. Determinar a cada um dos litisconsortes, de forma separada e integral, o pagamento da verba honorária configura violação à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003514-03.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravado: L. C. S. D. S.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra na ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no importe de R$ 1.600,00 para cada um dos entes condenados — Estado do Espírito Santo e Município de Serra — totalizando R$ 3.200,00.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão recorrida ofende a coisa julgada, na medida em que impôs obrigação superior àquela fixada na sentença; (b) o valor arbitrado a título de honorários foi de R$ 1.600,00, e não R$ 3.200,00; (c) houve erro material na expedição das RPVs, sendo devida a retificação com o rateio entre os entes condenados; (d) a negativa de correção da falha com base em preclusão é descabida, pois se trata de erro objetivo no cumprimento da sentença; e (e) a manutenção da decisão impugnada implica violação ao devido processo legal, à legalidade e aos princípios constitucionais do art. 5º, XXXVI, e art. 37 da CF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão agravada e determinar a correção das RPVs, com o rateio do valor fixado na sentença.

Decisão de id. 12869626 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. procuradoria de Justiça (id. 12640905), apontando a desnecessidade de manifestação ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2025

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, não havendo distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, quanto à responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais, “
os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”
.

O caso em análise trata-se do cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da sucumbência do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra em ação de obrigação de Fazer, tendo a sentença condenado os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:
"Contudo, condeno os requeridos ao pagamento de honorários no valor equivalente a 20% do valor da causa (qual seja, R$ 1.600,00 – um mil e seiscentos reais).".

Portanto, verifica-se que não houve distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos encargos da sucumbência, de forma que os entes públicos respondem solidariamente pela verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Determinar a cada um dos litisconsortes, de forma separada e integral, o pagamento da verba honorária configura violação à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando a retificação das RPVs, com o rateio equitativo do valor total entre os entes condenados, observada a solidariedade, conforme estabelecido na sentença objeto do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.